Tribunal: STF
Processo: ARE 1318267
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:  
    CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA – LEI MUNICIPAL. DE VITÓRIA N° 8.129/2009 – OBRIGAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE DETECTORES DE METAIS EM CINEMAS – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO – MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – ART. 30, DA CF – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO – REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. RECURSO PROVIDO: SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. 1. A Lei Municipal de Vitória n° 8.129/2011, com nova redação dada pela Lei Municipal n° 8.248/2012, estabeleceu a obrigatoriedade de estabelecimentos (cinemas, entre outros). possuírem detectores de metais para garantir a segurança do público que os frequenta. 2. O Plenário desta Egrégia Corte enfrentou a questão no julgamento da ADI n° 0024712- 07.2013.8.08.0000, ocasião na qual, à unanimidade, foi declarada a inconstitucionalidade parcial do art. 1° da Lei Municipal n° 8.129/2011, com nova redação dada pela Lei Municipal n° 8.248/2012, para dele excluir apenas a expressão ‘escolas públicas’, por contrariar o disposto no art. 17, parágrafo único e art. 63, parágrafo único, VI e art. 91, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo. 3. No que tange aos cinemas, que in casu estão, representados pela impetrante/apelada (FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS CINEMATOGRÁFICAS – FENEEC), o Plenário desta Corte entendeu que não há inconstitucionalidade, pois se trata de um aspecto circunstancial relativo ao atendimento do consumidor, visando a segurança dos usuários das instalações dos referidos locais destinados à diversão e espetáculos públicos no Município de Vitória, que, segundo art. 30, I da Constituição Federal, tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local. 4. Quanto ao aspecto formal, tangente à iniciativa, destacou-se no julgamento da referida ADI que ‘no que se refere às escolas públicas, portanto, a Lei Municipal de Vitória n° 8.129, nos seus artigos 3° e 4°, viola parcialmente o inciso VI do parágrafo único do art. 63 da Constituição Estadual, por ter sido o processo legislativo se iniciado na Câmara de Vereadores, em matéria afeta à iniciativa do Chefe do Executivo, que se aplica aos Estados e Municípios, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a cujo teor as regras básicas do processo legislativo federal são de observância obrigatória pelos Estados membros e Municípios. Precedentes do Supremo Tribunal Federal’ (ADI 2731/ES, Rel. Min. Carlos Velloso, 20.03.03). Contudo, esse vício não atinge os cinemas e demais estabelecimentos particulares, uma vez que não influi na dotação orçamentária do ente público. 5. Remessa e recurso conhecidos. Recurso provido. Sentença reformada.” (destaques do MPF).
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 5°, caput e III, X, XXVII e LIV; 22, I e XXVIII; 24, XVI; 30; 144, § 5°; 170; 215 e 220, todos da da CF/1988. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
    10. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (art. 85, § 11, do CPC). 
    Publique-se.
          Brasília, 20 de setembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
[1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
[2] RI/STF, art. 326. Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329. 
§ 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.